Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLANTE CAPILAR. ORÇAMENTO APROVADO. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO.
I. Realizado o implante capilar e não se verificando o descumprimento do dever de informar adequadamente o consumidor, é devido o pagamento de acordo com o orçamento aprovado.
II. O fato de o consumidor ter descoberto posteriormente que a cirurgia poderia ser realizada por preço inferior em outra clínica com profissionais treinados pelo cirurgião que realizou o procedimento não infirma a validade e a eficácia do contrato celebrado.
III. Apelação conhecida e provida.